Tribunal: TJPA
Processo: 0376304-14.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0376304-14.2016.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAFAEL GOMES TAVARES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO
PROCESSO Nº 0376304-14.2016.8.14.0301
RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO: RAFAEL GOMES TAVARES
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO POR INAPTIDÃO FÍSICA. HÉRNIA DE DISCO. PROVA PERICIAL JUDICIAL. APTIDÃO COMPROVADA. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM CRITÉRIOS ADMINISTRATIVOS. POSSIBILIDADE. ATO ADMINISTRATIVO ILEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer proposta por candidato eliminado de concurso público para o Curso de Formação de Praças do Corpo de Bombeiros Militar do Pará – CFPBM/2015, por suposta inaptidão física decorrente de hérnia de disco. A sentença determinou a reinclusão do autor no certame, reconhecendo sua aptidão para prosseguir nas fases seguintes, após constatação de erro material no ato administrativo que ensejou sua eliminação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a eliminação do autor, por suposta inaptidão física, observou os critérios de legalidade e proporcionalidade; e (ii) estabelecer se a intervenção judicial sobre o ato administrativo é cabível diante da comprovação de erro material na avaliação médica realizada pela Junta Médica do concurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intervenção judicial sobre atos administrativos é cabível quando evidenciada a ilegalidade ou desproporcionalidade do ato, sendo o controle jurisdicional restrito à legalidade e não ao mérito administrativo.

O laudo pericial judicial, elaborado por especialista, comprovou que o autor não apresenta qualquer patologia incapacitante, contrariando o diagnóstico que fundamentou sua exclusão pela Junta Médica do concurso.

A presunção de legalidade dos atos administrativos não é absoluta e pode ser afastada mediante a apresentação de prova inequívoca, como o laudo pericial judicial, que evidenciou erro material no ato de exclusão do candidato.

A exclusão do autor com base em diagnóstico equivocado viola o princípio da isonomia e o direito de acesso aos cargos públicos, previstos no art. 37, inciso I, da Constituição Federal.

A jurisprudência admite a intervenção judicial em concursos públicos quando demonstrada ilegalidade, desproporcionalidade ou erro material, em especial quando a exclusão se baseia em critérios médicos dissociados da realidade fática.

O parecer do Ministério Público corroborou a sentença ao concluir pela ilegalidade da exclusão do candidato, destacando a prevalência das provas técnicas sobre o ato administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A intervenção judicial em concursos públicos é cabível quando demonstrada a ilegalidade ou desproporcionalidade de ato administrativo.

Laudo pericial judicial que contraria diagnóstico administrativo prevalece como prova inequívoca da aptidão do candidato para o cargo público.

A exclusão de candidato com base em diagnóstico equivocado viola o princípio da isonomia e o direito fundamental de acesso aos cargos públicos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, inciso I; CPC/2015, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, MS nº 02439362220108090000, Rel. Des. Vitor Barboza Lenza, j. 19.10.2010; TJ-RJ, APL nº 02886948920198190001, Rel. Desª. Leila Santos Lopes, j. 28.02.2023; TRF-5, ApelRemNec nº 08030576120194058500, Rel. Des. Fed. Frederico Wildson da Silva Dantas, j. 20.07.2021.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 03/02/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, RELATORA:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo Estado do Pará, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da Ação de Obrigação de fazer movida por Rafael Gomes Tavares, objetivando a reinclusão deste no Concurso Público para o Curso de Formação de Praças do Corpo de Bombeiros Militar do Pará – CFPBM/2015, após ter sido eliminado na fase de inspeção médica.

Na origem, Rafael Gomes Tavares ingressou com a ação ordinária, na qual narrou que participou do concurso público mencionado, tendo sido aprovado nas etapas iniciais e convocado para a fase de inspeção médica. Alegou que, na referida fase, foi considerado inapto sob a alegação de possuir hérnia de disco na coluna vertebral, conforme avaliação da Junta Médica.

Em defesa, apresentou laudo médico particular e exames de imagem que atestavam sua plena capacidade física, argumentos que não foram acolhidos em sede administrativa. Frente a isso, pleiteou liminarmente sua reinclusão no certame e, no mérito, a confirmação da aptidão para prosseguir nas etapas subsequentes.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"Pelo exposto e considerando o que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO, eis que verificado o direito na pretensão autoral, para CONDENAR o ESTADO DO PARÁ a reincluir o Autor no certame público em tela, reconhecendo a sua aptidão na fase de Inspeção Médica e promovendo a sua participação na fase subsequente, qual seja, a 3ª etapa do concurso, pelo que extingo a ação com análise do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC."

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação

(ID

23118595).

Em suas razões recursais, sustenta que não houve ato ilícito no processo de exclusão do autor, tendo a Junta Médica seguido estritamente as disposições previstas no edital do concurso. Argumenta que a condição física identificada (hérnia de disco) foi expressamente apontada no edital como causa de inaptidão, sendo que sua verificação segue critérios técnicos e objetivos.

Defende, ainda, a impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário em critérios administrativos, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes.

Por essas razões, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença proferida.

Por sua vez, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 23118598), aduzindo que a decisão do juízo de origem foi embasada em prova pericial conclusiva, a qual confirmou que o autor não apresenta a condição incapacitante alegada.

O Ministério Público, em parecer nos autos, opinou pelo conhecimento do recurso, mas manifestou-se pelo desprovimento da apelação, corroborando a argumentação de que a exclusão do autor foi ilegal, conforme evidenciado nos laudos periciais e nas demais provas produzidas.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a proferir voto.

O cerne da controvérsia reside no acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente a ação, condenando o Estado do Pará a reincluir o autor no certame público em tela, reconhecendo a sua aptidão na fase de Inspeção Médica.

O apelante argumenta que a eliminação do candidato decorreu do estrito cumprimento do edital, defendendo a impossibilidade de interferência do Judiciário nos critérios administrativos do certame. Contudo, a intervenção judicial, no presente caso, não adentra o mérito administrativo, mas se limita à verificação da legalidade do ato que excluiu o candidato.

No presente caso, a Junta de Saúde vinculada ao concurso em questão, ao analisar o recurso administrativo interposto pelo requerente, declarou sua inaptidão para o exercício das funções de Bombeiro Militar (ID 36117017).

Tal decisão fundamentou-se no subitem 9.5.1 do Edital, ao identificar alterações nos exames laboratoriais, de imagem ou laudos apresentados, os quais, segundo a conclusão da Junta, o incapacitam para o desempenho das atividades inerentes ao cargo.

Em contrapartida, o requerente anexou aos autos o Atestado Médico (ID 36117017), datado de junho de 2016, emitido por especialista em Ortopedia, no qual consta que o autor “encontra-se apto à prática de atividades físicas e esportivas”.

Diante da divergência entre as avaliações, o juízo de origem determinou a realização de perícia judicial. Conforme o Laudo Pericial (ID 102736523), datado de outubro de 2023 e elaborado por médico especialista em Ortopedia e Traumatologia, restou apurado, no contexto do exame técnico, que o ora apelado:

“[...] não apresenta nenhuma patologia na coluna que o impeça de exercer qualquer função no trabalho. Sua coluna vertebral apresenta-se estruturalmente íntegra, sem evidências de lesões, deformidades, hérnias de disco ou quaisquer outras anormalidades significativas. [...] De acordo com os resultados de exames como ressonância magnética de coluna lombar e radiografia de coluna lombar não foi identificada nenhuma condição médica que restrinja sua capacidade de realizar suas atividades laborais de forma plena e segura”. (Grifei).

Sendo assim, o laudo pericial judicial, elemento de prova inequívoco, demonstrou que a exclusão do recorrido foi baseada em erro material, uma vez que este não apresenta a condição médica incapacitante alegada. Essa evidência robusta afasta a presunção de legalidade do ato administrativo.

No âmbito jurídico, a presunção de legalidade que rege os atos administrativos, embora dotada de força e relevância, não é absoluta, podendo ser afastada mediante a apresentação de elementos probatórios consistentes que demonstrem eventual equívoco ou irregularidade no ato praticado. Nesse sentido, a conclusão pericial, devidamente fundamentada e embasada em critérios técnicos imparciais, adquire caráter prevalente sobre as informações produzidas unilateralmente pela Administração Pública, especialmente quando estas se revelam dissociadas da realidade fática.

Ademais, considerando que o requerente foi excluído do certame com base em uma condição médica equivocadamente atribuída a ele, resta configurada a violação ao princípio da isonomia e ao direito fundamental de acesso aos cargos públicos, garantido pelo artigo 37, inciso I, da Constituição Federal.

É dever do Poder Judiciário, na função de controle da legalidade, assegurar que atos administrativos sejam pautados em critérios objetivos e consonantes com a realidade dos fatos, a fim de evitar prejuízos indevidos aos administrados.

Ademais, a jurisprudência é clara ao admitir a intervenção judicial em concursos públicos nas hipóteses em que a decisão administrativa se mostra manifestamente ilegal ou desproporcional. Excepcionar tal regra seria perpetuar uma situação injusta e violar os princípios da razoabilidade, da isonomia e da dignidade da pessoa humana.

Para corroborar com o exposto, colaciono as seguintes jurisprudências:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. EXAME MÉDICO. REPROVAÇÃO. BLOQUEIO DO RAMO DIREITO DO CORAÇÃO. ATESTADO DE MÉDICO PARTICULAR COMPROVANDO APTIDÃO PARA PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS. INFRIGÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE, ISONOMIA E DO AMPLO ACESSO AO CARGO PÚBLICO. Restando comprovado através de laudo e exames médicos particulares que o bloqueio no ramo direito do coração do impetrante em nada interfere em sua vida, e que está ele apto a praticar qualquer tipo de atividade física, inclusive de exercer as funções do cargo de Soldado, a sua eliminação do certame em razão da citada anomalia fere os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, isonomia e do amplo acesso ao cargo público. Segurança concedida.

(TJ-GO - MS: 02439362220108090000 ITUMBIARA, Relator: DES. VITOR BARBOZA LENZA, Data de Julgamento: 19/10/2010, 1A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 691 de 04/11/2010)

APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MOÇO DE CONVÉS. PETROBRÁS TRANSPORTES S/A TRANSPETRO. EXAME MÉDICO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. LAUDO PERICIAL. APTIDÃO FÍSICA CONSTATADA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DO RÉU. Sentença que declarou a nulidade do ato que reprovou o autor no exame de saúde e determinou sua participação em todas as demais etapas do processo seletivo do cargo Moço de Convés. Possibilidade de controle de legalidade do ato de exclusão do autor do concurso público para o cargo de Moço de Convés da Transpetro. Teoria dos Motivos Determinantes. Razão de fato apontada pela Administração para eliminação do candidato que não corresponde à realidade. Impugnação genérica à especialidade do Perito que não se acolhe. Conclusão pericial de que o autor não é portador doença incapacitante capaz de ensejar sua reprovação no exame médico do referido concurso. Comprovação pelo autor dos elementos constitutivos do seu direito nos termos legais. Prestígio da sentença. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(TJ-RJ - APL: 02886948920198190001 202300102406, Relator: Des(a). LEILA SANTOS LOPES, Data de Julgamento: 28/02/2023, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2023)

CONCURSO PÚBLICO. INAPTIDÃO FÍSICA. CERUME OBSTRUTIVO. - "É incabível a eliminação de candidato considerado inapto em exame médico em concurso público por motivos de ordens abstrata e genérica, situadas no campo da probabilidade. Impõe-se que o laudo pericial discorra especificamente sobre a incompatibilidade da patologia constatada com as atribuições do cargo público pretendido" (STJ -RMS 26.101) - A só existência de um departamento médico, no âmbito da administração pública, para a avaliação física de concursantes não afasta, simpliciter, do judiciário, a competência para apreciar provas que confirmem a lesão de um direito individual. O que se há de evadir é o mero contraste de diagnoses, não, porém, o confronto entre um diagnóstico médico e uma simples prognose sem apoio em fundamentos concretos confirmados e atuais. Não provimento da apelação e da remessa necessária, que se tem por interposta.

(TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 1040465-69.2023.8.26.0053 São Paulo, Relator: Ricardo Dip, Data de Julgamento: 06/02/2024, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/02/2024)

EMENTA PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. CANDIDATA PORTADORA DE DISCOPATIA. EXAME CLÍNICO. INAPTIDÃO. INCOMPATIBILIDADE DA PATOLOGIA COM O CARGO DE POLICIAL. INOCORRÊNCIA. PERÍCIA DO JUÍZO. CANDIDATA SEM PATOLOGIA INCAPACITANTE. PARTICIPAÇÃO NAS DEMAIS FASES DO CERTAME. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO E REMESSA IMPROVIDAS.

(...)

(TRF-5 - ApelRemNec: 08030576120194058500, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL FREDERICO WILDSON DA SILVA DANTAS (CONVOCADO), Data de Julgamento: 20/07/2021, 4ª TURMA).

Somado a isso,

o parecer ministerial reforça a legalidade e adequação da sentença, destacando que a exclusão do recorrido foi demonstrada como equivocada, à luz da prova pericial produzida. O Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento da apelação, argumentando que o Judiciário atuou nos limites de sua competência constitucional, assegurando o direito do candidato à participação no certame.

IV - Conclusão

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso interposto pelo Estado do Pará
, mantendo integralmente os termos da sentença de primeiro grau.

Em razão do não provimento do recurso e com fundamento no art. 85, § 11 do CPC/15, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 12,5% sobre o valor da causa atualizado.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/02/2025